Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-86.2019.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-86.2019.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: AGILSON GRACA MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARICELE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente o débito, determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta negativação indevida.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes, especialmente diante da apresentação de instrumento contratual devidamente assinado, bem como se a inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito decorreu de exercício regular de direito em razão do inadimplemento, além de analisar a eventual configuração de dano moral indenizável, notadamente à luz da incidência da Súmula 385 do STJ, em razão da existência de registros preexistentes legítimos.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora, documento idôneo e suficiente à comprovação da relação jurídica e da origem do débito.

4. Demonstrada a contratação válida e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta.

5. Inexistente falha na prestação do serviço, não se verifica hipótese de responsabilidade civil nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Ainda que assim não fosse, a existência de registros negativos preexistentes legítimos atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a configuração de dano moral indenizável.

7. Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento, sendo indevida a compensação por danos morais.

IV- DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça

Tese de Julgamento:
A apresentação de contrato devidamente assinado comprova a existência da relação jurídica e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por inadimplemento, inexistindo dano moral, sobretudo quando presentes anotações preexistentes regulares (Súmula 385 do STJ).